Tribunal: TJBA
Processo: 0501853-67.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501853-67.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:

APELADO: EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA

Advogado(s)
:
THAIS MELO FERRAZ, PATRICE CORREA SOUSA DA ROCHA MACEDO, MARCELO SILVA VELAME SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SUBMETIDA AO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DIREITO PREVISTO NO
ART. 154, CAPUT, DA LEI
ESTADUAL 6.677/1998, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 12.214/2011.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL PROTETIVA. PERÍODO NÃO GOZADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por servidora pública estadual contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), objetivando o reconhecimento do direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 154, caput, da Lei Estadual n.º 6.677/1994, com redação dada pela Lei n.º 12.214/2011, e o consequente pagamento de indenização substitutiva pelos 60 (sessenta) dias não usufruídos. O Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral. Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual contratada por tempo determinado sob o REDA tem direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, nos mesmos moldes das servidoras estatutárias, conforme previsto na legislação estadual, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do princípio constitucional da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura às trabalhadoras gestantes, inclusive as servidoras públicas, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública, nos termos do art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988 e art. 10, II, b, do ADCT.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.844/SC (Tema 542 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, reconhecendo a universalidade da proteção constitucional à maternidade.

5. O art. 154, caput, da Lei Estadual nº 6.677/1994, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.214/2011, assegura expressamente o direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a todas as servidoras públicas, sem qualquer distinção quanto à natureza do vínculo funcional, inexistindo margem para interpretação restritiva.

6. A negativa do direito à integralidade da licença-maternidade a servidoras contratadas sob o REDA representa violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, por estabelecer discriminação não autorizada legalmente.

7. No caso
sub judice
, constatado que a demandante usufruiu apenas de 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade, quando deveria ter usufruído 180 (cento e oitenta) dias, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva referente a 60 (sessenta) dias, tal como estabelecido na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença de procedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0501853-67.2016.8.05.0274
, figurando como apelante
AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE,
e como apelada
EVILA DEVEZA SANTOS CARRERA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.